Tribunal: TJDFT
Processo: 0737665-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737665-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: IZABEL CRISTINA VIANA DE ARAUJO D E S P A C H O Intimem-se os embargantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora